Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-44.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006868-44.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 715.284.583-20 (REPRESENTANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.220.540/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAIS NÃO ENTREGUES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - VALOR MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa e os danos sofridos pelo consumidor, fica a recorrida obrigada a reparar o dano

moral suportado.

2-

Os danos materiais são devidos, porém, a restituição deveria ocorrer somente os comprovados nos autos, não comportando, assim, a majoração do valor arbitrado nos autos.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020